Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-15.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800368-15.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: FRANCEANE JARDINA DE VASCONCELOS

RECORRIDO: VALDOMIRO DA SILVA PINTO, GIVANILDO PEREIRA DA SILVA, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES, ROVER KEMMER XAVIER E SILVA, LEONARDO ALBARADO CORDEIRO, LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA, MADSON FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA, JOAO TOME FILHO, MARIA PEREIRA DE MACEDO, JOAO BATISTA LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA ESCRITA APRESENTADA POR ELEITOR. PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DE VEREADORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ARQUIVAMENTO DA DENUNCIA FORMULADA CONTRA SI. DELIBERAÇÃO PARCIAL QUE VIOLA A MORALIDADE ADMINISTRATIVA, ALÉM DO DISPOSTO NO REGIMENTO INTERNO E DECRETO LEI Nº
201/67 QUE
DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES.

1.

Ação mandamental impetrada por Vereadores Municipais de Monte Alegre em razão de ato da
Presidente da Casa que teria arquivado monocraticamente a denúncia formulada contra si.

2.

Figurando a Presidente da Câmara Municipal na qualidade de denunciada, certamente não pode exercer sua competência regimental para apreciação dos requerimentos, uma vez que estaria diretamente interessada na deliberação, restando impedida nos termos do Regimento Interno e do
Decreto Lei 201/67.

3.

Remessa Necessária confirmando a sentença de piso que anulou o ato administrativo de arquivamento da denúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0800368-15.2020.8.14.0032.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do
Juízo da Vara Única de Monte Alegre
em razão da sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº 0001048-15.2015.8.14.0030 impetrado por
GIVANILDO PEREIRA DA SILVA e OUTROS,
em face de ato atribuído à
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE ALEGRE/PA, a Senhora FRANCEANE JARDINA DE VASCONCELOS

Em síntese, consta da inicial que, em 16.03.2020, foi protocolado junto à Câmara de Vereadores do Município de Monte Alegre/PA, denúncia contra a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre, atribuindo-lhe a quebra de decoro parlamentar, por diversas irregularidades, valendo-se do cargo.

No mesmo dia, a própria Presidente, em ato monocrático, teria arquivado a denúncia por falta de legitimidade ativa, falta de amparo legal e falta de justa causa, sem oportunizar que o pedido de cassação fosse julgado pelos seus pares da Câmara dos Vereadores de Monte Alegre, conforme prevê a Legislação.

Não obstante, narra que com intuito de fugir de qualquer tipo de providência por parte dos demais Vereadores a Presidente da Câmara baixou Portaria de nº 019/2020, suspendendo as atividades do Poder Legislativo Municipal.

Diante disso, os impetrantes, Vereadores da Câmara Municipal de Monte Alegre, interpuseram ação mandamental visando o afastamento da Impetrada da Presidência da Câmara Municipal e, tornado sem efeito o ato que arquivou a análise do pedido de cassação da mesma, bem como, tornados sem efeitos todos os atos praticados monocraticamente pela referida, do dia 17 até enquanto perdurar os efeitos do afastamento provocado pela Portaria.

Após a devida instrução do feito, o magistrado de piso, concedeu parcialmente a segurança nos seguintes termos:

Destarte, frente à irregularidade formal intransponível, ante o desrespeito à forma prescrita para o recebimento de denúncia ofertada, entendo que se faz presente elemento caracterizador da nulidade ab initio do respectivo procedimento político-administrativo, vez que viciado desde sua origem, não havendo, porém, necessidade de afastamento da Autoridade impetrada do cargo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE O PEDIDO e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA e em via de consequência ANULO o ato administrativo impugnado e RATIFICO a medida liminar que determinou a suspensão dos efeitos do Ato da Presidência nº 02/2020, da lavra da Presidente da Câmara dos Vereadores, Vereadora FRANCEANE JARDINA DE VASCONCELOS, que determinou o arquivamento de denúncia decorrente da provocação do eleitor ELIAS WELLINGTON DE AGUIAR LIMA, bem como DETERMINO que a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de Monte Alegre designe, no prazo de 05 (cinco) dias, sessão de votação para que a Câmara Municipal decida acerca do recebimento ou não da referida denúncia, com observância dos procedimentos legais previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre, Lei Orgânica do Município de Monte Alegre e Decreto-Lei 201/67.

Após publicada a sentença, apesar de intimadas as partes, não houve interposição de recurso voluntário, sendo, então, encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
opinou pela confirmação da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

No que concerne a Remessa Necessária, por se tratar de sentença que concedeu a segurança pretendida, está submetida obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Insta consignar, inicialmente, que a
intervenção judicial é medida excepcional, sempre com vistas a garantir o princípio republicano da separação dos poderes. Portanto, cuida-se aqui apenas de controle da legalidade dos atos administrativos.

Pois bem. A ação constitucional do mandado de segurança destina-se a tutelar direito individual ou coletivo líquido e certo, lesado ou sob ameaça de lesão por ato de autoridade, e que não se encontre amparado pelos remédios constitucionais do habeas corpus e do habeas data, nos moldes do art.
5º
, inciso
LXIX
da
Constituição Federal
e da Lei nº
12.016
/2009, que disciplina o writ.

No tocante ao direito líquido e certo, pertinente trazer a lume a conceito formulado por Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.”

Desse modo, direito líquido e certo é aquele que dispensa qualquer dilação probatória para sua comprovação, podendo ser demonstrado com a apresentação de prova documental pré-constituída.

In casu
, configura-se o direito líquido e certo em favor dos Impetrantes.

Figurando a Presidente da Câmara Municipal na qualidade de denunciado, certamente não poderá exercer sua competência regimental para apreciação dos requerimentos, uma vez que estaria diretamente interessada na deliberação enviada à Casa Legislativa.

Sendo assim, nesta hipótese de a Presidente da Câmara Municipal figurar como denunciada, o seu substituto deveria ser convocado para apreciar requerimento e encaminhar o processamento dos trabalhos.

Neste tocante, cabe mencionar disposição da Resolução nº 014/92, que instituiu o Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre:

Art. 8º - Os vereadores presentes às sessões não poderão escusar-se de votar a matéria em pauta, mas
serão impedidos de fazê-lo em deliberação do assunto de seu particular interesse
, de seu cônjuge ou de seus ascendentes, descendentes e colaterais, consanguíneos ou por afinidade até o segundo grau inclusive, bem assim como de interesse de terceiros de quem sejam procuradores.

(grifo meu)

Portanto, considerando que
a denúncia de supostas práticas de infrações foi dirigida em face da Vereadora Presidente, evidencia-se sua total parcialidade no ato.

Em que pese o processo de cassação de mandatos ter caráter eminentemente político, deve seguir o rito previsto no Decreto Lei 201/67,
que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores
, senão vejamos:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante;

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

Desta feita, não obstante a evidente parcialidade da impetrada, denota-se também a afronta ao disposto nas leis de regência.

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença de piso
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023